Tribunal: TCU
Processo: 006.158/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2205/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.158/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Fortes da Silva (XXX.623.878-XX); Cleide Helena Biller Goncalves (XXX.721.308-XX); Daniela Veit Barreto (XXX.254.128-XX); Daniele Graziele Amalfi Moreira (XXX.119.578-XX); Judite Neta de Alcantara Santos (XXX.191.188-XX); Lilian Felix (XXX.876.838-XX); Marcelexandra Rabelo (XXX.394.108-XX); Samanta Aparecida Moreira (XXX.589.378-XX); Wander da Silva Ferreira (XXX.931.682-XX); Washington Luiz de Lima (XXX.978.158-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.